Tribunal: TJES
Processo: 5001697-08.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-08.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISENIR SILVA CONCEICAO JERONIMO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001697-08.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ISENIR SILVA CONCEICAO

RECORRIDA: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 16439444 e 16439445,
defiro a gratuidade da justiça
a parte autora.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora em face da r. sentença de
ID 16439462
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra a autora, em síntese, que buscou a instituição financeira para realizar um
empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) que jamais solicitou ou utilizou
. Alega que a modalidade imposta lhe onera excessivamente e que não houve o crédito do valor supostamente contratado em sua conta. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 16439457), o Banco Réu sustentou que a contratação foi legítima
– contrato digital assinatura com biometria facial –
sem indícios de fraude. Além de solicitação de saque, valores disponibilizados em conta de titularidade da parte autora e documentos fornecidos na contratação.

Sobreveio a sentença (ID 16439462) que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Irresignada, a
Autora recorreu (ID 16439463)
, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a irregularidade na contratação e integral procedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada,
nos seguintes termos:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à
validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Antes de tudo, convém esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No empréstimo consignado padrão, o consumidor sabe exatamente quando a dívida terminará (número fixo de parcelas). Por sua vez, na modalidade RMC imposta pelo banco, desconta-se mensalmente apenas o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um refinanciamento automático do saldo devedor remanescente a juros rotativos exorbitantes.

No caso em tela, a Autora insurge-se contra descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Cartão Consignado" (contrato nº 766891410-9), comprovados pelo Histórico de Créditos do INSS juntado no ID 16439444, alegando que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito com pagamento mínimo descontado em folha, modalidade que gera uma dívida impagável e juros exorbitantes, mas sim um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, em que pese a Recorrente ter juntado um documento que supostamente comprovaria a adesão (ID 16439458), verifica-se que a instituição financeira falhou gravemente em seu
dever de informação e transparência
(arts. 6º, III, e 46 do CDC).

Isso porque, o simples contrato assinado eletronicamente não se prestou a comprovar que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, tenha sido clara e ostensivamente
informada de que estava contratando um cartão de crédito rotativo, cujos descontos mensais abatem apenas os juros e encargos, sem amortizar o valor principal da dívida.
Tal prática configura a popular "venda casada" ou indução a erro, pois o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado, quando, na verdade, adere a um produto que onera excessivamente seu patrimônio de forma perpétua.

Outrossim, a tese autoral é corroborada com o fato incontroverso de que o cartão de crédito supostamente contratado
NUNCA FOI UTILIZADO
para compras ou saques voluntários pelo consumidor. Ou seja, o plástico sequer foi desbloqueado ou usado no comércio.

Em casos similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de coibir tais práticas abusivas quando não há prova inequívoca da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.

Ademais, a conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 4, III, CDC), pois a instituição financeira se aproveita da vulnerabilidade do idoso para impor contratação mais onerosa.

Assim, reformo a sentença de origem para reconhecer a irregularidade da contratação por vício de consentimento, ante o descumprimento do dever informacional por parte do banco Recorrido.

Por conseguinte,

a
restituição em dobro dos valores
descontados é a medida que se impõe, haja vista que, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC
não exige a comprovação de má-fé
(elemento volitivo), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imposição de modalidade contratual diversa da pretendida e extremamente lesiva afronta diretamente a boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Ainda, a conduta do banco em averbar uma reserva de margem não solicitada e descontar valores de verba alimentar sem a clara ciência do consumidor é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de "engano justificável".

Por fim,
o dano moral,
na espécie, decorre da própria falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a buscar o Judiciário para cessar descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar (aposentadoria). A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude ou vício de consentimento (Súmula 479 do STJ), sendo o valor fixado proporcional ao resgate sofrido.

Dessa forma, fixo o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
à título de indenização moral pelo abalo sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de:

i) ANULAR
o contrato de nº 766891410-9 e
DECLARAR
a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de Cartão de Crédito contratado sob Reserva de Margem Consignado (RMC);

ii) CONDENAR
o BANCO PAN S/A a restituir à parte Autora os valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 5.820,08, já em dobro, na forma do art. 42,
caput,
do CDC, sem prejuízos dos demais valores descontados no curso do processo.

iii) CONDENAR
o BANCO PAN S/A a pagar à parte Autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito